Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-98.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007251-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.514.566/0001-53 (AGRAVANTE), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), S.O.S CONSTRUTORA SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.543.903/0001-32 (AGRAVADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1039635-35.2018.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

S.
O.S
CONSTRUTORA SERVICOS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA EM GRAU RECURSAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, ao fundamento de que a parte executada ainda estaria amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, diante da revogação expressa da gratuidade de justiça no curso da apelação, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença para exigência da verba honorária fixada em sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da sociedade de advogados, por estar comprovada a titularidade dos honorários e a regularidade da representação processual.

4. Reconhecimento da revogação do benefício da justiça gratuita em grau recursal, por ausência de comprovação da hipossuficiência da parte beneficiária.

5. Aplicação do art. 98, §2º, do CPC, que autoriza a revogação da gratuidade em qualquer fase do processo, com efeitos que repercutem inclusive no cumprimento de sentença.

6. Inaplicabilidade do fundamento adotado na origem de ausência de alteração da condição econômica, diante da revogação expressa do benefício.

7. Possibilidade de exigência da verba honorária de sucumbência, diante da cessação dos efeitos da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Revogado expressamente o benefício da gratuidade de justiça em grau recursal, torna-se exigível a verba honorária de sucumbência no cumprimento de sentença, sendo indevida a manutenção da suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1035472-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025, DJE 15/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Paschoal e Zanchet Sociedade de Advocacia, contra decisão interlocutória (ID
178778754

– Autos de Origem nº 1039635-35.2018.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, sob o fundamento de manutenção da gratuidade de justiça à parte executada, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

"
Em complemento ao certificado ID 175165002, procedo a correção do polo ativo para constar Paschoal e Zanchet Sociedade de Advocacia, representada pelos advogados ali mencionados, conforme pedido de ID 172068975. Em análise ao solicitado, vê-se que os patronos pleiteiam o cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbenciais, entretanto, nos termos da sentença prolatada nos autos (ID 155305165), assim como da decisão inicial de ID 17257072, tem-se que a parte autora/executada é beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, não há nos autos notícias de mudança de tal condição, nem mesmo houve revogação expressa acerca de tal benefício, motivo pelo qual resta suspenso o pagamento da sucumbência, nos termos do art. 98, §3º do CPC, pelo que indefiro o pedido de ID 172068975. Assim, preclusa a via recursal, arquive-se
o feito, com as baixas e anotações devidas.”

Em razões recursais (ID 273750356), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

-
Houve revogação expressa da gratuidade de justiça à parte executada, determinada em sede recursal pelo TJMT;

-
A decisão agravada desconsiderou a revogação da gratuidade e, equivocadamente, manteve a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial;

-
O indeferimento do cumprimento de sentença se baseou em premissa superada, gerando violação ao devido processo legal;

-
O trânsito em julgado da sentença condenatória torna exigível a verba honorária;

-
Houve omissão a ser sanada, pois as decisões que revogaram o benefício não foram consideradas pelo juízo de origem.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID
280848891
), nas quais
r
ebate as alegações do agravante,
suscitando a
ilegitimidade d
o agravante
,
e
defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo devidamente efetuado (ID 273964892).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
PASCHOAL E ZANCHET SOCIEDADE DE ADVOCACIA

AGRAVADO(S):

S.
O.S
CONSTRUTORA SERVICOS LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da verba honorária, sob o fundamento de inexistência de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte executada.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
“
não há nos autos notícias de mudança de tal condição, nem mesmo houve revogação expressa acerca de tal benefício, motivo pelo qual resta suspenso o pagamento da sucumbência, nos termos do art. 98, §3º do CPC
”.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da suposta ilegitimidade do agravante para promover o cumprimento de sentença

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscita a preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para promover o cumprimento de sentença, ao
argumento de que o requerimento da execução dos honorários sucumbenciais deveria ser formulado por advogado individualmente considerado.

A preliminar, todavia, não merece prosperar.

Dos autos extrai-se que
a requerida

CONESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

foi
patrocinada
,
desde sua habilitaçã
o processual
,

por Fernando Paschoal Zanchet – OAB/MT 19.505/O e Eduarda dos Santos Pirajá – OAB/MT
20.557/
O, conforme procuração sob ID.
19289559
.

Durante o tramite processual, a advogada Eduarda
se manifestou nos autos renunciando ao mandato
, vide ID.
74167788
.

A partir
daí
, as petições passaram a ser assinadas pelos advogado Fernando Paschoal Zanchet e
Amos Bernardino Zanchet Neto
.

Por sua vez
, o patrono do requerido
LOIRTON JESUS DE CAMPOS
acostou
aos auto
substabelecimento
sem reservas de poderes

à advogada
Marielle

d
a Silva Fernandes
-
OAB/MT 19.863
.

Ato contínuo,
a referida advogada
trouxa aos autos
SUBSTABELECE COM RESERVAS DE IGUAIS ao advogado AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO, advogado, inscrito na OAB/MT 23.045
(
ID.
119251000
), de modo que
ambos os requeridos passaram a ser patrocinados pelo referido ad
vogado.
Tanto
que a
peça processual de
contrarrazões de apelação (ID.
161296351
) foi
elaborada
de forma conjunta e pelo mesmo patrono.

Sob esse contexto,
sendo os honorários sucumbenciais de titularidade dos advogados, e havendo outorga de poderes à sociedade de advogados com substabelecimento regular entre seus membros, não há falar em ilegitimidade ativa.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade.

Da revogação da gratuidade de justiça em grau recursal e sua eficácia no cumprimento de sentença

O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em omissão ao desconsiderar decisões anteriores proferidas por este Egrégio Tribunal no bojo do recurso de apelação, nas quais foi expressamente revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte então apelante (agravada neste feito), por ausência
de comprovação de hipossuficiência, culminando no não conhecimento do recurso por deserção (ID 171449750).

Afirma, ainda, que tal revogação tem eficácia plena e abrange todas as fases processuais, incluindo o cumprimento de sentença, tornando exigível a verba honorária sucumbencial que busca executar.

O agravado, por sua vez, sustenta a manutenção da decisão recorrida, afirmando que não houve irregularidade ou omissão a ser sanada.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos cinge-se
quanto aos efeitos
da decisão proferida em grau recursal que
indeferiu
a gratuidade de justiça
,
revogando, por conseguinte, o benefício
anteriormente concedid
o
à parte executada, bem como à possibilidade de exigibilidade da verba honorária de sucumbência no cumprimento de sentença, diante da revogação superveniente do benefício.

Conforme se extrai dos autos, especialmente das decisões de ID 171449747 e 171449750, o benefício da justiça gratuita foi indeferido
por este
Desembargador Relator do recurso de apelação, tendo sido oportunizada à parte apelante (agravada) a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Intimada, a parte permaneceu inerte, motivo pelo qual foi certificado o decurso do prazo sem manifestação e, por consequência, o recurso foi considerado deserto.

Portanto, é incontroverso que houve efetiva e expressa revogação do benefício da gratuidade de justiça no curso da apelação, o que torna inaplicável o fundamento adotado pelo Juízo de piso de que não houve alteração da condição da parte executada.

Com efeito, nos termos do art. 98, §2º do CPC, a gratuidade da justiça poderá ser revogada a qualquer tempo, caso a parte deixe de preencher os requisitos legais para sua concessão, especialmente quanto à comprovação da insuficiência de recursos.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a revogação da gratuidade em grau recursal repercute no cumprimento de sentença, inclusive
autorizando a exigibilidade da verba honorária:

“A assistência judiciária gratuita pode ser revogada em cumprimento de sentença quando comprovada alteração superveniente das condições econômico-financeiras do beneficiário.” (TJMT – AI nº 1035472-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12/02/2025, DJE 15/02/2025)

Dessa forma, estando revogado o benefício da gratuidade de justiça à parte executada, mostra-se indevida a manutenção da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, sendo legítimo o pleito do agravante de prosseguir com o cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de ID
178778754
, reconhecendo a revogação da gratuidade de justiça à parte agravada, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença promovido pelo agravante, com a exigibilidade imediata da verba honorária sucumbencial fixada na sentença transitada em julgado.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025